Tribunal: CARF
Processo: 10510.720916/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.720916/2016-59
ACÓRDÃO
3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEXCO HYDRA CORONA SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE AGUA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Sob o regime de incidência não-cumulativo e para dedução de crédito, o
termo “insumo” não pode ser interpretado como qualquer bem ou serviço
necessário mas, tão somente, aquele bem ou serviço adquirido de pessoa
jurídica aplicado ou consumido na fabricação do produto ou prestação do
serviço, essencial ou relevante (Lei no 10.637/02, Lei no 10.833/03, Parecer
Normativo COSIT/RFB N° 05/2018).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão os conselheiros Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato
Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Renan Gomes Rego
(substituto[a] integral), Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
2
1. Introdução
Trata-se de processo administrativo fiscal instaurado em face da empresa Hydra
Corona Sistemas de Aquecimento de Água Ltda., em decorrência da lavratura de Auto de Infração
referente à glosa de créditos da Contribuição ao PIS e à COFINS tomados no ano-calendário de
2012, sob o regime não cumulativo, considerados indevidos pela fiscalização por não atenderem
ao conceito legal de “insumo” previsto no art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Conforme o Relatório Fiscal e o auto de infração lavrado em 25/01/2017, a
fiscalização identificou que a contribuinte teria aproveitado créditos vinculados a uma série de
despesas e custos que, embora relacionados à atividade empresarial, não estariam enquadrados
como insumos no sentido exigido pela legislação de regência e pela jurisprudência administrativa
então vigente.
A autuação originou a constituição dos seguintes créditos tributários:
 PIS: R$ 127.596,50 (principal), R$ 60.956,84 (juros) e R$ 95.697,32 (multa de
ofício), totalizando R$ 284.250,66;
 COFINS: R$ 578.717,26 (principal), R$ 280.771,11 (juros) e R$ 440.787,90
(multa de ofício), totalizando R$ 1.309.276,27.
2. Dos fundamentos da autuação
A fiscalização examinou os registros contábeis e as informações prestadas pela
empresa nas obrigações acessórias (DACON, DIPJ, SPED contábil e EFD-Contribuições) e identificou
divergências e lançamentos indevidos nas fichas de apuração de créditos, especialmente nas
seguintes rubricas:
 Despesas com material de ferramentaria, material de limpeza, materiais
impressos, paletização, manutenção e conservação predial;
 Despesas com assistência médica, transporte de funcionários, uniformes,
refeitório e cesta básica;
 Assistência técnica (troca ou conserto de produtos em garantia),
bonificações (despesas comerciais), fretes entre unidades, seguros com
importações e transferências internas;
 Serviços terceirizados de segurança e limpeza;
 Despesas com hospedagem de funcionários deslocados entre unidades.
Segundo a Receita Federal, essas despesas, embora eventualmente necessárias ou
relevantes, não estariam aplicadas ou consumidas diretamente no processo de produção, o que
afastaria o direito ao creditamento no regime não cumulativo do PIS/COFINS, conforme os
critérios definidos pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 e a jurisprudência consolidada do CARF
à época.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
3
Além disso, foi observado que parte dos valores apresentados como “compras de
matérias-primas” na DIPJ/DACON estaria inflada por conta da inclusão indevida de valores
genéricos classificados como “despesas comerciais” – especialmente bonificações concedidas a
clientes – o que ensejou um ajuste de R$ 2.944.503,74 que, conforme a fiscalização, foi
indevidamente incorporado à base de créditos.
3. Da impugnação apresentada pela contribuinte
Em 2017, a contribuinte apresentou impugnação tempestiva ao auto de infração,
por meio de petição subscrita por seus patronos do escritório RADI, CALIL e ASSOCIADOS,
arguindo, em síntese, os seguintes fundamentos:
3.1 Inexistência de crédito sobre determinadas rubricas
A primeira linha de defesa sustentou que a empresa não se apropriou de créditos
da contribuição ao PIS e à COFINS em relação a três rubricas que haviam sido objeto da glosa:
 Despesas comerciais (bonificações de produtos);
 Seguros e demais gastos com importações;
 Transferências internas entre unidades da empresa.
A impugnante alegou que esses dispêndios constam de suas planilhas contábeis e
fiscais como movimentações meramente descritivas ou classificatórias, sem que tenham sido de
fato incorporados à base de cálculo dos créditos no DACON ou na EFD-Contribuições .
3.2 Crédito sobre insumos essenciais e relevantes
Em relação às demais rubricas glosadas, a defesa desenvolveu extenso raciocínio
jurídico com base na doutrina e jurisprudência administrativa e judicial para sustentar que:
 O conceito de “insumo” para efeitos de PIS/COFINS deve ser interpretado de
forma ampla, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de
1988 e a adoção do regime não cumulativo;
 O aproveitamento de créditos deve considerar a essencialidade ou
relevância do bem ou serviço para o desempenho da atividade empresarial,
nos termos do que viria a ser sedimentado posteriormente pelo Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.221.170/PR);
 A simples inexistência de contato físico com o produto final ou a
classificação contábil como “despesa” não impedem o reconhecimento do
crédito, quando os bens ou serviços forem necessários à geração de receita
tributada.
Com base nessas premissas, a empresa defendeu o direito ao crédito sobre
despesas como: materiais utilizados na fábrica (mesmo que não integrassem o produto final),
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
4
manutenção predial, EPI (uniformes), transporte de funcionários, refeitório, assistência técnica e
terceirizações essenciais à operação fabril .
4. Da decisão da DRJ: diligência e julgamento parcial
4.1 Conversão do julgamento em diligência
Durante a tramitação da impugnação, a 9a Turma da DRJ em São Paulo reconheceu
a necessidade de esclarecimentos adicionais quanto à efetiva apropriação de créditos nas rubricas
acima mencionadas (bonificações, seguros e transferências).
Por meio do Despacho de fls. 683/684, o relator determinou diligência à unidade de
origem para:
 Verificar se os valores relativos às bonificações, seguros e transferências
haviam, de fato, sido aproveitados como créditos no DACON;
 Caso negativo, promover a requantificação do crédito indevido autuado .
4.2 Conclusão da diligência fiscal
O relatório de diligência confirmou que os valores relativos a seguros e
transferências não repercutiram na apuração dos créditos da contribuinte. No entanto, a
fiscalização presumiu que o valor de R$ 2.944.503,74, correspondente a bonificações (despesas
comerciais), teria sido alocado indevidamente em linha genérica da DIPJ referente a “compras de
matérias-primas”, tendo gerado créditos indevidos de PIS/COFINS .
Essa conclusão foi duramente contestada pela empresa em manifestação
tempestiva, nos seguintes termos:
 A empresa não foi intimada previamente a se manifestar ou apresentar
documentos complementares, contrariando os princípios do contraditório e
da ampla defesa;
 Os lançamentos contábeis, o DACON e os balancetes mensais demonstram
de forma clara que os valores relacionados às bonificações não foram
computados na base de créditos;
 A simples alocação contábil de despesas em linhas genéricas da DIPJ não
autoriza a presunção de creditamento efetivo, especialmente diante da
inexistência de correspondência com a EFD-Contribuições .
4.3 Julgamento parcial da DRJ
Em sessão realizada em 18/02/2019, a DRJ proferiu o Acórdão no 16-85.893,
reconhecendo parcialmente os argumentos da defesa.
O voto condutor reafirmou a interpretação restritiva do conceito de insumo com
base no Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, afastando o crédito para despesas que não
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
5
tivessem aplicação ou consumo direto no processo produtivo, como fretes internos, serviços de
vigilância, limpeza, alimentação, assistência médica e outros.
Entretanto, foram acolhidos parcialmente os argumentos da impugnação quanto à
ausência de apropriação de créditos nas rubricas de seguros e transferências, resultando na
redução proporcional do crédito tributário exigido.
5. Do recurso voluntário da contribuinte
Inconformada com o julgamento parcial proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, a contribuinte interpôs, em 25/03/2019, recurso
voluntário tempestivo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, nos termos do
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, reiterando e ampliando os argumentos anteriormente
expostos na fase de impugnação .
O recurso foi subscrito por advogados do mesmo escritório que patrocinou a defesa
anterior, e teve como escopo central a reforma integral do acórdão no 16-85.893, que havia
mantido a maior parte da exigência fiscal.
5.1 Preliminar: vício no procedimento da diligência fiscal
A contribuinte inicia suas razões recursais impugnando formalmente a forma como
se deu a condução da diligência determinada pela DRJ.
Aduz que, ao contrário do que determina o artigo 35, parágrafo único, do Decreto
no 7.574/2011, não foi oportunizada à empresa a apresentação de documentos ou
esclarecimentos prévios antes da conclusão do relatório de diligência.
Sustenta que a autoridade fiscal presumiu indevidamente, sem ouvir a parte
interessada, que o valor de R$ 2.944.503,74 – supostamente referente a bonificações – teria sido
incorporado à linha de compras da DIPJ/13 e, consequentemente, utilizado como base para
creditamento de PIS/COFINS.
Para a recorrente, essa presunção é ilegal e incompatível com os princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Alega que não apenas não houve
aproveitamento de crédito sobre tal valor, como a própria fiscalização reconheceu, de forma
expressa, que os itens relativos a seguros e transferências entre unidades não geraram créditos, o
que demonstraria a fragilidade da acusação original .
5.2 Da natureza dos dispêndios glosados e da interpretação do conceito de
insumo
No mérito, a recorrente retoma o debate sobre o alcance do conceito de insumo
para fins de creditamento no regime não cumulativo da contribuição ao PIS e à COFINS,
sustentando que a interpretação da fiscalização e da DRJ é excessivamente restritiva e
ultrapassada.
A defesa parte da premissa de que:
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
6
 O sistema não cumulativo deve permitir o creditamento sempre que houver
nexo funcional entre o dispêndio e a atividade-fim da empresa, o que inclui
custos com segurança, limpeza, transporte, alimentação, assistência técnica
e manutenção;
 O critério de “aplicação ou consumo direto” no processo produtivo não
encontra respaldo nas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo uma
construção infralegal derivada de instruções normativas e pareceres
administrativos, sem força para restringir o direito creditório;
 O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.221.170/PR (julgado sob
a sistemática dos recursos repetitivos), consagrou o entendimento de que o
conceito de insumo deve observar os critérios de essencialidade e
relevância, que são mais amplos do que aqueles aplicados pela fiscalização.
Desse modo, a recorrente afirma que despesas como:
 Terceirização de serviços de segurança e limpeza;
 Despesas com uniformes e equipamentos de proteção;
 Alimentação e transporte de funcionários do setor industrial;
 Manutenção predial e assistência técnica pós-venda;
Assim, referidas despesas seriam inequivocamente vinculadas à atividade
operacional da empresa, e, portanto, geradoras de crédito de PIS e COFINS, nos termos do que
restou decidido pelo STJ e já reconhecido em diversos acórdãos do próprio CARF.
5.3 Da ausência de vedação legal ao creditamento
A defesa destaca, ainda, que não existe vedação legal expressa ao aproveitamento
dos créditos sobre os itens glosados, sendo vedado à Administração Pública adotar interpretação
extensiva ou restritiva contra o contribuinte quando a legislação tributária for omissa (art. 112 do
CTN).
Por conseguinte, a glosa baseada exclusivamente em interpretações administrativas
anteriores ao julgamento do STJ deve ser afastada, sob pena de violação à legalidade estrita e à
jurisprudência vinculante.
5.4 Pedido final
Ao final, a recorrente requer:
 O afastamento da totalidade da exigência fiscal, com o consequente
cancelamento do crédito tributário constituído;
 Caso não acolhido o pedido principal, que seja reconhecida a exclusão dos
valores relativos às bonificações, diante da ausência de aproveitamento de
créditos;
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
7
 A nulidade parcial do lançamento diante da inobservância do devido
processo legal na condução da diligência.
6. Pontos controvertidos e delimitação da controvérsia
6.1 Apropriação de créditos sobre bonificações (despesas comerciais)
A primeira e mais objetiva controvérsia diz respeito à rubrica de bonificações de
produtos, que a fiscalização entendeu ter sido indevidamente incluída na base de cálculo dos
créditos de PIS e COFINS, no valor de R$ 2.944.503,74.
A empresa, por sua vez, sustenta que:
 Tal valor não foi utilizado para fins de creditamento;
 Não houve qualquer lançamento correspondente na EFD-Contribuições;
 A conclusão da fiscalização decorreu de presunção contábil a partir da
composição da DIPJ, sem documentação idônea que demonstrasse o efetivo
aproveitamento.
A DRJ, embora tenha afastado parcialmente a exigência fiscal quanto aos itens
“seguros” e “transferências”, manteve a glosa integral quanto às bonificações, acolhendo a
presunção da fiscalização sem fundamentação mais detalhada ou prova robusta que demonstre a
incorporação do valor à apuração dos créditos.
Do ponto de vista processual, também se questiona a validade da diligência, à
medida que a contribuinte não foi intimada previamente para apresentar documentos
complementares ou esclarecer os lançamentos, sendo apenas cientificada da conclusão já
consolidada no relatório de diligência.
6.2 Reconhecimento do direito ao crédito sobre outras rubricas – essencialidade e
relevância
O segundo núcleo controvertido é de natureza jurídica e envolve a interpretação do
conceito de insumo no contexto do regime não cumulativo do PIS/COFINS.
A fiscalização e a DRJ adotaram entendimento restritivo, fundado na jurisprudência
administrativa anterior ao julgamento do REsp 1.221.170/PR, afirmando que apenas bens e
serviços aplicados ou consumidos diretamente no processo de fabricação geram direito ao crédito.
Já a contribuinte invoca o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que o creditamento é cabível sempre que o bem ou serviço for:
 Essencial, ou seja, indispensável à atividade produtiva ou à prestação de
serviços;
 Relevante, isto é, capaz de impactar significativamente na qualidade ou
economicidade do resultado empresarial.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
8
Com base nesse critério, defende o direito ao crédito sobre itens como:
 Uniformes (EPIs);
 Serviços terceirizados de vigilância e limpeza;
 Transporte e hospedagem de funcionários do setor produtivo;
 Refeitório e assistência médica, quando relacionados à segurança e saúde
dos trabalhadores.
A divergência, nesse ponto, é essencialmente hermenêutica, exigindo do julgador a
aplicação da jurisprudência mais atual, observando inclusive a possibilidade de retroatividade
benigna da interpretação judicial mais favorável ao contribuinte, conforme pacificado pelo STJ.
Em suma, o processo envolve a análise de glosa de créditos da contribuição ao PIS e
à COFINS, no valor original de aproximadamente R$ 1,59 milhão, dos quais parte já foi afastada
pela DRJ (seguros e transferências), restando controvérsia sobre:
 A suposta apropriação indevida de créditos sobre bonificações de produtos;
 O enquadramento jurídico dos demais itens glosados, à luz do conceito de
insumo conforme fixado no REsp 1.221.170/PR;
 A regularidade processual da diligência, à luz da ausência de oportunidade
de manifestação prévia da empresa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus – Relator
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, portanto
passa a ser analisado.
Cuida-se de recurso voluntário interposto por Hydra Corona Sistemas de
Aquecimento de Água Ltda. contra o Acórdão no 16-85.893, proferido pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO, que julgou parcialmente
procedente a impugnação ao auto de infração lavrado em 25/01/2017, no qual se exigem valores
referentes a créditos indevidamente aproveitados da contribuição ao PIS e à COFINS, sob o regime
não cumulativo, no ano-calendário de 2012, com base no art. 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002
e 10.833/2003.
A autuação teve como fundamento a constatação de que a contribuinte se
apropriou de créditos sobre uma série de dispêndios que, a critério da fiscalização, não poderiam
ser considerados insumos para fins de apuração das contribuições sociais incidentes sobre a
receita bruta.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
9
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 39/51 do processo físico), foram glosados
créditos associados a despesas com materiais diversos, serviços terceirizados, assistência médica,
transporte e alimentação de funcionários, fretes internos, entre outros. Além disso, a fiscalização
entendeu que a contribuinte teria se creditado indevidamente de valores classificados como
“despesas comerciais – bonificações de produtos”, os quais teriam sido alocados, de forma
disfarçada, em linha genérica da DIPJ como se fossem aquisições de matéria-prima.
O julgamento da DRJ, após determinar a realização de diligência fiscal para melhor
esclarecimento da questão, afastou parcialmente a exigência, ao reconhecer que os itens “seguros
com importações” e “transferências entre unidades” não repercutiram na apuração de créditos,
conforme verificado pela autoridade diligente. Contudo, foi mantida a glosa quanto aos demais
itens, especialmente no que se refere às bonificações.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente recurso, em que sustenta, em
apertada síntese:
(i) a inexistência de aproveitamento de créditos sobre bonificações de produtos;
(ii) a nulidade da diligência pela ausência de intimação para manifestação prévia;
(iii) o direito ao crédito sobre os demais dispêndios, com base nos critérios de
essencialidade e relevância fixados pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Passo à análise.
1. Da regularidade formal do procedimento de diligência
É necessário, antes de adentrar ao mérito da glosa de créditos, analisar a alegação
de nulidade do relatório de diligência, apontada pela recorrente como violadora do contraditório.
Segundo a decisão da DRJ (fls. 683/684), foi determinada diligência para verificar se
os valores glosados, relativos a três rubricas específicas — bonificações, seguros e transferências
— haviam ou não sido efetivamente apropriados como créditos pela empresa. O intuito era, em
sendo negativa a resposta, requantificar os valores objeto da autuação.
A diligência foi realizada, conforme relatório de fls. 696/706, e dela resultou a
seguinte conclusão:
 Os valores relativos a seguros e transferências não foram apropriados como
crédito;
 Os valores relativos a bonificações, no montante de R$ 2.944.503,74, teriam
sido incluídos indevidamente na base de crédito, ao serem lançados em
linha de compras de matéria-prima na DIPJ.
A contribuinte, entretanto, alega que não foi intimada previamente para apresentar
documentos ou esclarecer a origem do valor das bonificações, sendo surpreendida com a
presunção conclusiva da autoridade diligente. Tal fato, segundo sustenta, violaria o disposto no
art. 35 do Decreto no 7.574/2011, especialmente seu parágrafo único.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
10
Com razão, em parte.
De fato, consta dos autos manifestação da contribuinte (fls. 689 e seguintes)
indicando que não houve intimação específica para manifestação durante o curso da diligência,
tendo esta sido concluída unilateralmente. Ainda que não haja norma expressa determinando o
contraditório durante a instrução da diligência, é prática consolidada e coerente com o devido
processo legal que, havendo dúvidas relevantes ou indícios de inconsistência, oportunize-se à
parte a apresentação de esclarecimentos antes de se concluir pela glosa.
No entanto, no presente caso, apesar da ausência de contraditório durante a
diligência, foi conferido prazo regular à contribuinte para manifestação posterior, o que, de certo
modo, sana o vício formal apontado, especialmente porque tal manifestação foi considerada na
decisão da DRJ.
Não se trata, pois, de vício apto a ensejar nulidade do lançamento, mas sim de
elemento que deve ser ponderado no exame do mérito, especialmente na avaliação da presunção
de creditamento indevido das bonificações.
2. Da glosa de créditos sobre despesas comerciais – bonificações
2.1 Fundamentação da fiscalização
A autuação teve por base o entendimento de que a empresa teria, de forma
indevida, alocado valores correspondentes a bonificações comerciais em linhas genéricas da Ficha
4-A da DIPJ/13, especialmente como “compras de matéria-prima”, mascarando, assim, sua real
natureza. Essa conduta, segundo a autoridade lançadora, teria o efeito de inflar a base de cálculo
dos créditos do PIS e da COFINS, ensejando o lançamento de ofício com base nos arts. 3o, II, das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
O Relatório Fiscal, nesse sentido, afirma que:
“Na planilha COMPOSIÇÃO DOS VALORES DA DIPJ/13 – FICHA 4A – LINHA 3 E
LINHA 4, foi informado o total de compras no valor de R$ 14.932.812,65, e o
correto seria R$ 20.084.179,42, sendo a diferença de R$ 5.151.366,77. Desse
montante, R$ 2.944.503,74 correspondem a despesas comerciais – bonificações.”
Com base nessa suposta incorreção de classificação contábil, a fiscalização
presumiu que tal valor teria sido considerado como insumo na DACON e na EFD-Contribuições, e
portanto creditado indevidamente.
2.2 Contraposição da contribuinte e análise dos autos
A contribuinte refutou expressamente essa conclusão, desde a impugnação até o
recurso voluntário, afirmando que:
 O valor de R$ 2.944.503,74 foi registrado contabilmente como despesa
comercial, e não como aquisição de insumo;
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
11
 A classificação na DIPJ não reflete, por si só, o efetivo aproveitamento de
crédito no regime não cumulativo;
 As obrigações acessórias relevantes para a apuração do crédito – DACON e
EFD-Contribuições – não consignam qualquer lançamento correspondente à
rubrica de bonificações;
 Os documentos fiscais apresentados demonstram que tais operações não
foram consideradas para fins de creditamento.
Com efeito, a autoridade diligente não trouxe aos autos quaisquer documentos ou
registros da EFD-Contribuições que comprovem que o referido valor tenha sido efetivamente
escriturado como base de crédito. A conclusão da diligência foi presuntiva, amparada
exclusivamente na diferença entre valores da DIPJ e da DACON, sem prova robusta que justifique a
glosa do valor de R$ 2.944.503,74 como parcela integrante da base de cálculo do crédito.
Em sua manifestação sobre a diligência, a contribuinte ressaltou:
“Ao contrário do que alega a autoridade fiscal, a Peticionária não se apropriou de
créditos da contribuição ao PIS e da COFINS no que tange às bonificações. A
inclusão na DIPJ decorreu de critérios contábeis, e não fiscais, não tendo qualquer
reflexo no DACON ou na EFD-Contribuições.”
Essa alegação não foi refutada tecnicamente pela DRJ nem pela fiscalização, que
não demonstraram nos autos a existência de notas fiscais, lançamentos ou escrituramentos que
indicassem o aproveitamento de crédito sobre tais valores.
2.3 Conclusão sobre a glosa das bonificações
Diante do exposto, entendo que não há nos autos prova suficiente de que os
valores correspondentes às bonificações tenham sido efetivamente considerados na base de
cálculo do crédito de PIS e COFINS. O ônus da prova, neste ponto, era da fiscalização,
especialmente diante da afirmação da empresa de que não houve creditamento sobre tais valores.
O simples fato de constar na DIPJ um valor agregado sob linha genérica não é
suficiente, por si só, para autorizar a conclusão de que houve a apropriação indevida de crédito
tributário, sobretudo quando não se verifica esse lançamento na EFD-Contribuições – obrigação
principal apta a refletir a escrituração fiscal da empresa.
Assim, acolho a argumentação da recorrente, para afastar a glosa relativa às
bonificações comerciais.
Dando continuidade ao voto, passo agora à análise das demais rubricas glosadas,
individualmente consideradas, conforme consta do Relatório Fiscal e reafirmado pela decisão da
DRJ, com vistas a avaliar a compatibilidade de cada item com o conceito de “insumo” para fins de
creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
12
A análise será feita com base nos critérios definidos pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, segundo os quais o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, considerados sob a perspectiva da
atividade desempenhada pelo contribuinte e da utilidade econômica do bem ou serviço para a
obtenção do produto ou da receita.
3. Da análise individual das rubricas glosadas
3.1 Materiais de ferramentaria, limpeza e impressos
A fiscalização glosou os créditos apropriados sobre gastos com materiais de
ferramentaria, materiais de limpeza industrial e materiais impressos utilizados na operação fabril.
Para tanto, fundamentou-se na ausência de aplicação direta desses bens no processo produtivo.
A empresa, por outro lado, sustenta que tais materiais são indispensáveis à
manutenção da produção contínua e segura, sendo consumidos ou utilizados em tarefas técnicas e
operacionais essenciais à atividade-fim da companhia.
Examinando os documentos constantes dos autos e o memorial descritivo das
operações produtivas apresentado pela empresa, verifica-se que:
 Os materiais de ferramentaria (brocas, peças de desgaste, aparadores, etc.)
são utilizados diretamente em linhas de montagem de equipamentos de
aquecimento de água;
 Os materiais de limpeza são empregados na higienização de tanques e
ambientes fabris, sendo exigência regulatória, inclusive, para segurança do
trabalho;
 Os materiais impressos referem-se, em grande parte, a manuais técnicos
obrigatórios que acompanham o produto, conforme regulamentação do
INMETRO.
Nesse contexto, entendo que a glosa não se sustenta integralmente. À luz do
critério da relevância operacional definido pelo STJ, os itens que viabilizam, sustentam ou
condicionam a produção em escala industrial com segurança e regularidade devem ser
reconhecidos como insumos.
Assim, acolho parcialmente a pretensão da recorrente, para reconhecer o direito ao
crédito sobre:
 Materiais de ferramentaria;
 Materiais de limpeza industrial, quando empregados em áreas de produção;
 Materiais impressos exigidos por norma técnica vinculada ao produto.
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
13
Ressalvo, contudo, que eventuais materiais utilizados em áreas administrativas,
comerciais ou em fins promocionais, não são passíveis de creditamento, devendo ser mantida a
glosa proporcional sobre tais itens.
3.2 Despesas com assistência médica, transporte, alimentação e uniformes
A fiscalização glosou os créditos relativos às seguintes despesas:
 Assistência médica aos funcionários;
 Transporte fretado de trabalhadores até a planta fabril;
 Refeição (refeitório próprio e cestas básicas);
 Uniformes e equipamentos de proteção individual (EPIs).
A DRJ manteve a glosa integral, sob o fundamento de que tais despesas, ainda que
relevantes do ponto de vista trabalhista ou social, não estariam diretamente relacionadas ao
processo de produção, nem seriam exigidas por normas legais vinculadas à industrialização.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que:
 Os EPIs e uniformes são obrigatórios por norma regulamentadora (NR 6 do
MTE), sendo exigência para a realização segura da atividade fabril;
 O transporte e a alimentação são fornecidos como condição para garantir o
funcionamento das linhas de produção em turnos contínuos, inclusive em
localidade sem transporte público adequado;
 A assistência médica básica é oferecida in loco, para atendimento imediato
de acidentes de trabalho, sendo prática comum e exigência de grandes
indústrias.
Do ponto de vista do critério da essencialidade, os EPIs e uniformes industriais têm
sido reconhecidos como insumos, conforme precedentes já pacificados neste Conselho. A
relevância econômica do transporte e da alimentação também tem sido admitida quando
demonstrada a impossibilidade de execução da atividade fabril sem tais estruturas de apoio, o
que, no caso concreto, foi suficientemente delineado pela empresa.
A assistência médica básica vinculada ao processo produtivo (como atendimento
ambulatorial a trabalhadores operacionais) também pode ser considerada insumo, quando não se
tratar de benefício amplo e indistinto de plano de saúde corporativo, o que não é o caso.
Assim, reconheço o direito ao crédito sobre:
 Uniformes e EPIs utilizados em ambiente fabril;
 Transporte fretado e refeição fornecida diretamente aos trabalhadores
operacionais, desde que relacionados à jornada regular de trabalho;
Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
14
 Assistência médica básica prestada em ambulatório interno da planta, com
foco em atendimento a acidentes ou emergências no trabalho.
Devem ser mantidas as glosas parciais sobre eventuais despesas destinadas a
funcionários administrativos, comerciais ou executivos, cujos dispêndios não se vinculam à
produção de bens.
4. Dos serviços terceirizados e demais despesas operacionais
4.1 Serviços de vigilância, limpeza e manutenção industrial
A fiscalização glosou os créditos apropriados sobre despesas com serviços
terceirizados de vigilância patrimonial, limpeza e manutenção industrial, sob o fundamento de que
tais atividades não se caracterizariam como insumos diretos aplicados na produção.
A contribuinte sustenta que tais serviços são indispensáveis à continuidade e
segurança da operação fabril, sendo muitas vezes executados dentro do ambiente de produção,
em substituição a atividades que seriam desempenhadas por empregados próprios, caso não
fossem terceirizadas.
Examinando os autos, observa-se que a empresa contratou empresas especializadas
para a manutenção corretiva e preventiva de equipamentos industriais, bem como para a limpeza
e segurança das instalações fabris, com contratos vinculados à planta de produção da unidade
industrial de Jundiaí/SP.
Entendo que, no caso específico:
 Os
serviços
de
manutenção
industrial,
prestados
por
empresas
especializadas, têm natureza de insumo relevante, pois sua ausência
inviabiliza ou compromete diretamente a produção;
 Os serviços de limpeza fabril também se enquadram como insumos, nos
casos em que visem à manutenção de ambientes controlados, segurança de
equipamentos ou cumprimento de normas sanitárias e de segurança do
trabalho.
No que se refere aos serviços de vigilância patrimonial, os contratos e documentos
constantes dos autos não evidenciam que tais serviços tenham sido prestados diretamente em
áreas produtivas, ou que tenham sido indispensáveis à execução da atividade fabril.
Ao contrário, tudo indica que a vigilância prestada se referia à proteção do
patrimônio da empresa como um todo, sem relação funcional com a cadeia produtiva ou exigência
normativa ligada à industrialização.
Conforme interpretação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.221.170/PR, para que determinado bem ou serviço possa ser enquadrado como insumo para
fins de creditamento das contribuições ao PIS e à COFINS, é necessária a demonstração de sua
essencialidade ou relevância no processo produtivo.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
15
Na ausência dessa demonstração, não se pode considerar os gastos com vigilância
genérica como insumos, razão pela qual mantenho a glosa efetuada pela fiscalização quanto a
essa rubrica.
Assim, acolho o pedido da recorrente, para reconhecer o direito ao crédito sobre
tais serviços quando contratados para atendimento direto às áreas fabris, devendo ser mantida
glosa que se refere aos serviços de vigilância.
4.2 Fretes internos e assistência técnica
A fiscalização glosou, ainda, créditos sobre fretes entre unidades da empresa e
sobre serviços de assistência técnica, sob o argumento de que não se tratariam de insumos
consumidos ou aplicados na fabricação de bens.
A empresa, por sua vez, argumenta que:
 Os fretes internos são indispensáveis para o abastecimento de componentes
e materiais entre as plantas industriais e centros de montagem, sendo
realizados em etapas logísticas internas, antes da conclusão do produto;
 A assistência técnica é prestada por exigência contratual e regulatória
(INMETRO), sendo parte integrante da política de garantia dos produtos,
cujo custo compõe o preço de venda.
Sobre os fretes internos, a jurisprudência tem reconhecido que, quando vinculados
à movimentação de insumos, componentes ou produtos em processo, esses serviços configuram
insumos relevantes, especialmente em empresas com estrutura fabril descentralizada ou com
múltiplas unidades de produção.
No que diz respeito à assistência técnica, o entendimento majoritário deste
Conselho é no sentido de que, quando vinculada à obrigação legal, contratual ou normativa (como
garantia de conformidade e segurança do produto), e quando os custos correspondentes integram
o preço de venda, tais serviços podem ser considerados como insumos indiretos.
Assim, acolho o pedido da recorrente para reconhecer o direito ao crédito sobre:
 Fretes internos realizados entre unidades fabris ou centros de distribuição
em etapas anteriores à conclusão do produto;
 Serviços de assistência técnica prestados por exigência normativa ou
contratual.
4.3 Despesas com hospedagem de funcionários operacionais
No tocante às despesas com hospedagem, a contribuinte não demonstrou nos
autos qualquer elemento que evidencie a essencialidade ou relevância desse gasto para o
desempenho da atividade industrial.
Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
16
Embora tais despesas possam, eventualmente, estar vinculadas a deslocamentos de
empregados para feiras, treinamentos ou visitas técnicas, tais situações, por si sós, não atendem
aos critérios definidos no REsp no 1.221.170/PR, tampouco preenchem os requisitos do art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Conforme entendimento predominante do CARF, despesas com hospedagem,
alimentação e transporte de pessoal, mesmo quando vinculadas a atividades administrativas,
técnicas ou comerciais, não se qualificam como insumos, salvo em situações absolutamente
excepcionais, que não restaram caracterizadas no presente caso.
Assim, mantenho a glosa efetuada pela fiscalização quanto às despesas com
hospedagem, por ausência de previsão legal e de comprovação de sua indispensabilidade à
industrialização.
5. Conclusão
Diante do conjunto probatório constante dos autos, bem como da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, concluo que a
contribuinte logrou demonstrar, de forma parcial, o direito ao crédito das contribuições ao PIS e à
COFINS incidentes sobre determinados bens e serviços adquiridos no contexto de sua atividade
industrial.
Em relação às despesas com manutenção industrial e limpeza técnica realizadas
diretamente em áreas fabris, reconheço a essencialidade e relevância desses serviços para o
processo produtivo, nos termos do REsp 1.221.170/PR, razão pela qual se impõe o
reconhecimento do direito ao crédito.
Quanto aos fretes internos entre unidades da empresa e à assistência técnica
prestada como obrigação contratual de garantia, entendo estarem preenchidos os critérios legais
para o creditamento, desde que os custos estejam devidamente vinculados à produção e
refletidos no preço dos bens.
No que diz respeito aos equipamentos de proteção individual (EPIs) e uniformes
exigidos por norma regulamentadora, também se reconhece o direito ao crédito, uma vez que sua
aquisição é condição necessária à continuidade da produção em conformidade com as normas de
segurança do trabalho.
Por outro lado, as glosas relativas aos serviços de vigilância patrimonial, por não
demonstrada sua vinculação direta com o processo industrial, e às despesas com hospedagem,
por ausência de essencialidade e previsão legal, devem ser mantidas.
6. Dispositivo
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e lhe dou provimento parcial,
para reconhecer o direito ao crédito das contribuições ao PIS e à COFINS sobre serviços de limpeza
e manutenção industrial, prestados diretamente em áreas fabris; fretes internos de insumos e
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.051 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.720916/2016-59
17
produtos semi-acabados e assistência técnica; Aquisição de EPIs e uniformes exigidos por normas
regulamentadoras.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 1040
DF CARF MF
Original